Tribunal: TJSP
Processo: 2235453-09.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Embargos de declaração – Embargantes que sustentam que o entendimento jurisprudencial utilizado como fundamento para inclusão dos administradores não-sócios restou superado – Omissão verificada – Hipótese em que, além da aplicabilidade da Teoria Menor, há indícios de abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial - Presença dos requisitos autorizadores para a inclusão dos embargantes

Ementa:
Embargos de declaração – Embargantes que sustentam que o entendimento jurisprudencial utilizado como fundamento para inclusão dos administradores não-sócios restou superado – Omissão verificada – Hipótese em que, além da aplicabilidade da Teoria Menor, há indícios de abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial - Presença dos requisitos autorizadores para a inclusão dos embargantes no polo passivo da demanda – Litigância de má-fé – Não configuração – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.